Tribunal: TJMT
Processo: 1002327-40.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002327-40.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERT GABRIEL SAVALA DUTRA (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA SOCORRO ANTUNES DE ARAUJO BORGES - CPF: 581.155.101-06 (VÍTIMA), LUCINEIDE SOARES DA SILVA - CPF: 948.771.571-15 (VÍTIMA), CLAUDEIR GOMES DE CAMPOS - CPF: 016.695.531-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WERIT FERREIRA RODRIGUES - CPF: 041.797.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERT GABRIEL SAVALA DUTRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL–

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA APLICAR AO ADOLESCENTE A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO –

ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2o, INC. II (CONCURSO DE PESSOAS), V (RESTRIÇÃO DA LIBERDADE) E § 2o-A, INC. I (COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO), C.C ART. 61, INC. II, ALÍNEA “H” (CONTRA ENFERMO) DO CP – RECURSO DA DEFESA –

REALIDADE INFRACIONAL E AUTORIA EVIDENCIADAS – 1. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA PRETEXTADA – INVIABILIDADE – RECORRENTE FLAGRADO PELA POLÍCIA

NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO SUBTRAÍDO – RECONHECIMENTO REALIZADO EM JUÍZO – DINÂMICA QUE REVELA NEXO INTERSUBJETIVO – 2. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO APLICADA NA SENTENÇA, POR OUTRA MENOS GRAVOSA – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DO ATO INFRACIONAL – ART. 122, INCISO I, DA LEI N. 8.069/90 –

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SENTENÇA MANTIDA

–
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO
–

RECURSO DESPROVIDO.

O Estatuto da Criança e do Adolescente permite a aplicação da medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado quando se tratar de ato infracional praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa.

Hipótese em que a medida de internação foi aplicada em face da gravidade concreta da conduta praticada mediante violência e grave ameaça (art. 157, § 2o, inc. II, V e § 2o-A, inc. I, c.c art. 61, inciso II, alínea “h” do CP), enquadrando-se ao disposto no art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por ROBERT GABRIEL SAVALA DUTRA, de 17 (dezessete) anos de idade na data dos fatos, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Infância e Juventude de Rondonópolis/MT, que nos autos da apuração de Ato Infracional no 1002327-40.2022.8.11.0003, julgou procedente a representação ofertada pelo Ministério Público, pela prática do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas), V (restrição da liberdade) e § 2o-A, inciso I (com emprego de arma de fogo), c.c art. 61, inciso II, alínea “h” (contra enfermo) do Código Penal, aplicando-lhe a medida socioeducativa internação, por tempo indeterminado, com reavaliação semestral. (Sentença – ID.124201332)

Busca o recorrente a reforma do julgado singular, postulando pelo reconhecimento da participação de menor importância do adolescente, requerendo a aplicação de medida socioeducativa mais branda (semiliberdade ou liberdade assistida) e, subsidiariamente, pede a determinação da realização de exame psicossocial no mínimo a cada 03 (três) meses. Por fim, prequestiona a matéria. (ID. 124201343).

Em solo de contrarrazões, o Parquet pugna pelo desprovimento do recurso. (ID. 124201347)

Em sede de juízo de retratação, foi mantida a sentença por seus próprios fundamentos. (Id. 12421348)

Nesta instância, o d. Representante da Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou pelo desprovimento do recurso, assim sintetizado: (ID. 128213184)

“[...]Tal pleito não merece prosperar, pois consta dos autos robusto conjunto probatório, incluindo a confissão do recorrente, do qual se extrai, com clareza de detalhes, sua participação, concorrendo de forma determinante para a produção do resultado na prática da infração.[...] Destarte, patenteada está a prática do ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado com uso de arma e concurso de pessoas, de sorte que a procedência da representação é medida que se impõe.[...] In casu, a situação do adolescente ajusta-se à previsão do inciso I do artigo acima mencionado, visto que praticou ato infracional de natureza gravíssima, qual seja roubo qualificado com uso de arma e concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça contra as vítimas.[...] Quanto ao pleito de modificação da periodicidade dos relatórios psicossociais para trimestral, não merece prosperar, posto que o parágrafo 2o do artigo 121 do Estatuto da Criança e do Adolescente limita tão somente o máximo de período a ser fixado, ficando ao arbítrio do sentenciante decidir em consonância com a gravidade do ato infracional, a conduta social, os antecedentes e a personalidade do agente, o prazo adequado ao caso.[...]Por fim, arremato que as medidas socioeducativas têm finalidade pedagógica e não punitiva, que visam exclusivamente reeducar e ressocializar o jovem infrator, a fim de ajustar sua conduta e criar-lhe uma consciência de valoração jurídica de seus atos, de modo que reveja sua postura diante da vida e das regras do convívio social.”

Sem revisão, consoante o disposto no artigo 198, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos e as condições de admissibilidade.

Narra a representação: (Id 124201274)

“[...]No dia 06 de fevereiro de 2022 (domingo), por volta das 16:15 horas, no consultório anexo à residência de uma das ofendidas, situado na Rua Willian de Moraes Filho, n. 284, Jardim Primavera, neste município de comarca de Rondonópolis-MT, o representado ROBERT GABRIEL SAVALA DUTRA, agindo em coautoria com três pessoas ainda não identificadas, sendo dois homens e uma mulher, subtraíram, para eles e para outrem, mediante restrição à liberdade das vítimas e com o emprego de violência física e grave ameaça exercida com arma de fogo, coisas alheias móveis, a saber, 01 (uma) camioneta Ford Ranger, cor branca, placa QCS 9G33, 01 (uma) bolsa contendo documentos e cartão de crédito, a quantia pecuniária de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais), 01 (um) TV Box Mibosat preto e vermelho, 01 (um) power bank e 01 (um) televisor marca Samsung 50”, de propriedade da vítima Maria S. A. de A. B., assim como 01 (uma) corrente de ouro com pingente de sol, anéis e aliança de ouro, 01 (um) aparelho celular, 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais, cartões bancários e determinada quantia em dinheiro, de propriedade da vítima Lucineide S. da Silva e de sua filha Amanda S. dos S. Nas condições de tempo e local acima descritas, a vítima Maria, que é dentista, ao abrir a porta de seu consultório para se despedir das clientes Lucineide e Amanda, foram rendidas por uma mulher e dois homens, dentre estes o representado ROBERT, os quais estavam em poder de uma arma de fogo e anunciaram o assalto.

Ato contínuo, os agentes levaram as vítimas para o interior da residência, anexo ao consultório, local em estava a filha da vítima Maria, “que é especial” (sic). Após amarrar as vítimas, os autores gratuitamente desferiram três coronhadas na cabeça da ofendida Maria, que quase desmaiou. Durante a ação, que durou mais de uma hora, as vítimas notaram a participação de uma quarta pessoa, sendo que após separar os objetos de seus interesses, os assaltantes fugiram em poder da camionete da ofendida Maria.

Na sequência, Maria acionou a polícia militar, que por sua vez empreendeu diligências e localizou o veículo em movimento no anel viário, sentido MT 130, o qual estava sendo conduzido pelo representado, que não obedeceu a ordem de parada e jogou o veículo em direção aos policiais que realizavam o bloqueio, pelo que foi necessário a realização de disparos de arma de fogo, porém os policiais conseguiram interceptar o veículo somente em uma estrada vicinal, nas proximidades da IFMT. No momento da abordagem, foi encontrado no interior da camionete parte dos produtos roubados, pelo que o representado foi encaminhado para a delegacia de polícia, o qual confessou a prática do ato infracional e foi prontamente reconhecido pelas vítimas Maria e Lucineide.[...]”

A materialidade do ato infracional repousa no Boletim de ocorrência (ID. 124201262), auto de apreensão em flagrante de ato infracional (ID. 124201255), termo de exibição e apreensão (ID. 124201258), termo de reconhecimento de pessoa (ID. 124201259), termo de entrega (ID. 124201260), termo de depoimento (ID. 124201265 e 124201266) e termo de declaração (ID. 124201267, 124201268 e 124201269).

A autoria, do mesmo modo, se mostra inconteste.

A defesa busca a substituição da medida de internação aplicada por outra medida socioeducativa mais branda. Argumenta, que resta evidenciada a desnecessidade, no atual momento, de qualquer intervenção com a intensidade da internação.

Para adequada análise dos fatos, transcrevo a sentença proferida, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Visto.

ROBERT GABRIEL SAVALA DUTRA
, foi representado pelo MP por ter, no dia 06 de fevereiro de 2.022, por volta de 16:15horas, praticado juntamente com outras três pessoas, roubo de vários objetos e uma caminhonete da vítima MARIA S. A. DE A. B. e joias de outras duas pacientes da primeira vítima que é odontóloga.

O adolescente foi apreendido na condução do veículo roubado numa abordagem da polícia militar.

A representação foi recebida e a internação provisória decretada sendo mantida até esta data.

Ouvido em Juízo (ID 76088306) foi o adolescente assistido por um advogado que apresentou-se como constituído para a Defesa.

Apresentado relatório da equipe interdisciplinar do Atendimento Inicial (ID 77284332).

Após a manifestação contrária da mãe do adolescente que NEGOU ter constituído advogado foi nomeado o DEFENSOR PÚBLICO para a defesa do adolescente (ID 77514241).

Realizada a audiência de continuação (ID 79334357) oportunidade em que foram ouvidas vítimas, MARIA S. A. DE A. B. e LUCINEIDE S. DA S. além do policial militar CLAUDEIR GOMES DE CAMPOS, foram os debates substituídos por memoriais escritos.

O MP em peça (ID 79673164) requereu a aplicação da MSE de internação com reavaliação semestral por conta da comprovação da materialidade e da autoria do ato infracional indicado nos autos.

A defesa, por sua vez (ID 79988566) argumentando que a participação do adolescente, ao seu ver, não foi de grande relevância posto que teria somente ajudado a carregar coisas e dirigir o veículo roubado, requereu a aplicação de MSE diversa da internação, preferencialmente a semiliberdade ou liberdade assistida.

Os autos vieram conclusos para sentença.

RELATEI o essencial.

DECIDO:

Trata-se de ato infracional equiparado a roubo em concurso de pessoas e uso de arma.

A materialidade vem estampada no termo de exibição e apreensão (ID 75198828), boletim de ocorrência n. 2022.34414 (ID 75198832), termo de reconhecimento de pessoa (ID 75198829), bem como nos depoimentos colhidos na instrução do feito.

A participação ativa do adolescente, ou seja, a autoria, também é inconteste.

Ele não negou a participação em nenhum momento. Na apresentação judicial CONTOU como foi convidado a participar do roubo; que teria entrado na casa após as vítimas terem sido rendidas e que foi o responsável por dirigir o veículo roubado.

E sim, ele foi apreendido na condução do veículo roubado e, inclusive, causou prejuízos quando tentava se desvencilhar da polícia. A vítima contou que até agora não conseguiu resolver todos os danos causados no veículo além de ter sofrido prejuízo econômico de relevância e os traumas que ficaram da ação do grupo de assaltantes do qual o adolescente fez parte.

A vítima ressaltou que o adolescente não foi dos mais violentos. Que além dele tinha outro que, parece até já ter morrido, tendo sido muito violento vindo a dar na vítima, a odontóloga MARIA, dona da casa roubada, coronhadas na sua cabeça. De consignar-se, ainda, que tudo foi realizado na frente da filha da vítima que é portadora de necessidades especiais e não consegue falar. Diz-se que esta somente gritava, assustada com a violência que assistia.

A paciente e a filha que estavam no consultório anexo à casa também tiveram prejuízos patrimoniais além de ficarem traumatizadas com a violência sofrida. Desta paciente os ladrões levaram a chave codificada do veículo e não levaram o veículo mas a chave tem feito falta até hoje.

Não resta dúvida de que, pelo que contaram as vítimas, o adolescente tinha condições de NEGAR-SE a participar do ato. Não havia ali nenhuma coação por parte dos demais participantes. Deve, portanto, ser responsabilizado pela participação ativa. Acaso ele não tivesse ali para conduzir o veículo... será que este seria levado? Afinal, havia outro e não levaram. Será que havia dentre os demais parceiros alguém que soubesse dirigir?

De concluir assim que a participação do adolescente ROBERT GABRIEL SAVALA DUTRA ficou comprovada nos termos da representação.

A MSE mais adequada é a internação.

Neste sentido, os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DE MSE DE INTERNAÇÃO SEM POSSIBILIDADE DE ATIVIDADES DE EXTERNAS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível No 70077509941, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 16/05/2018).

(TJ-RS - AC: 70077509941 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 16/05/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/05/2018).

APELAÇÕES CÍVEIS. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. APELAÇÃO DA DEFESA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO ANTE A FRAGILIDADE DA PROVA. NEGADO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA MSE. DESCABIMENTO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DE MSE DE INTERNAÇÃO, COM POSSIBILIDADE DE ATIVIDADES EXTERNAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Apelação da defesa. Comprovada nos autos materialidade e autorias do ato infracional equiparado ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, impõe-se a procedência da representação. Declarações prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reforçaram os elementos de prova presentes nos autos. Participação de menor importância não reconhecida, porquanto as provas testemunhais indicaram efetiva participação da representada no evento, cuja conduta foi delimitada indicando que agiu livre e conscientemente. Palavra da vítima é suficiente para comprovar o concurso de agentes, bem como o liame subjetivo das condutas dos indivíduos.

Apelação do Ministério Público. Decisão recorrida que analisou com propriedade as circunstâncias do fato e as condições pessoais da representada, primária, e, ao fim, aplicou medida adequada ao caso concreto, qual seja, a semiliberdade. Relator vencido no ponto. Apelação da defesa desprovida. Unânime. Apelação do Ministério Público desprovida. Por maioria.

(TJ-RS - AC: 70084058734 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 14/08/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2020).

Quanto ao perfil apresentado pelo adolescente em seu Atendimento Inicial com a equipe interdisciplinar tem-se que não é dos mais favoráveis, de início. Porque opções o adolescente já teve e não aproveitou. Tem família que trabalha na zona rural, tem um filho que está, segundo ele, prestes a vir ao mundo e já teve oportunidade de trabalho como aprendiz na Rede de Lojas STUDIO Z mas achava que ganhava pouco e saiu.

Contou à equipe que é a primeira internação mas que já praticou outros atos infracionais. A família, segundo consta, desconhecia esta conduta irregular do adolescente e não APOIA a sua ilegalidade.

Enfim, parece que estamos diante de uma hipótese em que a INTERNAÇÃO, com atividades pedagógicas pode vir a MUDAR o curso da história de ROBERT GABRIEL.

Ele tem RAIZ, tem para onde VOLTAR se houver conscientização de sua parte.

Tem mãe, tia, padrasto e irmão. Além da namorada e do filho a nascer.

Se ele se dedicar a repensar seus atos poderá sair melhor do que entrou neste processo.

Tem que refletir que “ter dado água para a vítima” não o faz melhor do que o outro partícipe que estava com a arma. Ambos estavam em um local e agindo violentamente. Eram um grupo bem mais forte impondo sua vontade àquelas mulheres e adolescentes indefesas!

Isto posto
, considerando tudo que dos autos constam julgo PROCEDENTE a representação oferecida em desfavor de
ROBERT GABRIEL SAVALA DUTRA
, brasileiro, solteiro, estudante, nascido em 03/03/2004, natural de Rondonópolis/MT, filho de Silvana Savala da Silva, genitor não informado, residente na Rua 8, Qd. 15, bairro Mathias Neves II, em Rondonópolis/MT, CEP 78700-028,
aplicando, a ambas, a MSE de
INTERNAÇÃO,

por tempo indeterminado, com reavaliação
SEMESTRAL
, pela prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo qualificado com uso de arma e concurso de pessoas.

Requisite-se a vaga em definitivo junto à central de vagas do sistema socioeducativo RESSALTANDO que o adolescente já está INTERNADO PROVISORIAMENTE no CASE de RONDONÓPOLIS.

Providencie-se, imediatamente, a INTIMAÇÃO do adolescente, observando-se a determinação contida no artigo 190, I e par. 2o do ECA, ou seja, a obrigatoriedade de indagação sobre pretender ou não recorrer da sentença.

Publicada e registrada eletronicamente, EXPEÇA-SE imediatamente o necessário visto que a internação já alcança
o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.
[...]”

Como visto, o recorrente pede o reconhecimento de participação de menor importância, requerendo a aplicação de medida socioeducativa mais branda, sugerindo a semiliberdade ou liberdade assistida, pois, ressalta que o adolescente [Robert] esclareceu em juízo que somente adentrou à residência depois que os agentes renderam as vítimas, aduzindo que sua função seria ajudar a carregar alguns objetos e depois dirigir o veículo.

Sem razão o recorrente.

Em sede de delegacia, transcrevo as declarações prestadas pelo adolescente
ROBERT GABRIEL SAVALA DUTRA
: (ID. 124201269)

“declarou: que por ser menor de idade se faz acompanhado de um curador(a); que afirma ter envolvimento com o roubo juntamente com mais 03 pessoas (dois homens e uma mulher); que não estava armado e conheceu dois dos envolvidos na hora do roubo; que conhece apenas a pessoa vulgo magnata, mas não sabe nada a respeito dele; que afirma que conduziu o veículo da vítima e no momento da abordagem estava só; que deixou outros indivíduos em uma casa e não sabe dizer o endereço e nem o bairro; que no local tiraram do veículo diversos objetos subtraídos; que ia abandonar a caminhonete próximo a sua residência (Mathias Neves); que não possui passagens; que faz uso de entorpecente do tipo maconha; que estava precisando de dinheiro e por isso aceitou fazer o roubo; é o que tem a declarar nada mais disse.”

Em juízo, o policial militar Claudenir que atuou na ocorrência reconheceu o adolescente como sendo o autor do fato análogo ao delito de roubo, assim como a vítima Maria que procederam ao reconhecimento do apelante em juízo, inclusive, esta última, odontóloga, deu detalhes do ocorrido, relatou que o recorrente entrou em sua clínica odontológica juntamente com uma jovem e ou outro rapaz dizendo que moravam na área rural e que a jovem que o acompanhava precisaria extrair um dente. Contudo, relata a vítima que por estar em atendimento naquele momento não poderia realizar a extração, motivo pelo qual só fez um orçamento. Passado um tempo, olhou pela câmera do celular e observou que “o casal” tinha retornado e estava do lado de fora sendo que a vítima quando abriu a porta para a saída das clientes foi lhe noticiado o roubo. Disse ainda, a vítima, que a clínica tinha acesso a residência da mesma, oportunidade em que o adolescente falaram que iam entrar na casa, relatando que o fato durou de umas quatro e pouco da tarde até umas cinco e pouco, e que reviraram toda a casa e todo o consultório. Que ficou o tempo todo sob a mira de uma arma na cabeça, esclarecendo que não se tratava do recorrente o agente que portava

a arma de fogo, bem como, que tinham cerca de três a quatro pessoas em sua casa/consultório,
e que reconhece o recorrente
que “
foi preso dirigindo o meu carro roubado, usando um relógio do meu esposo, uma corrente de ouro da minha filha e portando um isqueiro que eu tinha no consultório
” (Sic.). Disse ainda, que levaram joias, roupas, televisão, danificaram eletrodomésticos, cujos prejuízos ficaram em torno de sessenta mil reais, fora o prejuízo do veículo da família, e que foi atingida por “
três coronhadas bem forte na cabeça
”(Sic.), além do trauma psicológico, pois tem uma filha de dezoito anos portadora de necessidade especiais (cadeirante) e que assistiu a tudo. [Relatório de mídia digital-Id.124201325]

A vítima Lucineide relatou que estava com a filha no consultório quando foram rendidas, disse que inclusive no momento do fato os agentes chegaram a retirar uma das balas do revolver e ameaça-las dizendo que “não estavam de brincadeira e que tinham muita informação da dentista e que queriam pix”(Sic.), levaram todas para um quarto, oportunidade em que declinou que com ela não faria nada, “
mas se a doutora não passasse um pix iriam matá-la”
(Sic.), mas que “
depois começaram a bater na doutora e depois que conseguiram o pix as vítimas foram amarradas
”(Sic.). que inclusive sua filha Amanda assistiu a tudo. [Relatório de mídia digital-Id.124201325]

Diante do conjunto probatório amealhado aos autos, não há como acolher a tese de participação de menor importância, pois restou comprovado que o apelante atuou efetivamente na empreitada infracional, o qual foi encontrado e apreendido, inclusive, na condução do veículo roubado numa abordagem da polícia militar denota-se, portanto, que houve unidade de desígnios e nítida divisão de tarefas entre os menores, tratando-se de coautoria.

O Estatuto em comento [lei 8.069/90] descreve as medidas que poderão ser adotadas em caso de prática de ato infracional as quais, dentre elas, se encontra a internação [inciso VI, art. 112].

É cediço, que é medida [internação] a ser aplicada por via de exceção, tendo em vista ser de maior rigor dentre as legalmente previstas para os casos de cometimento de atos infracionais.

Contudo, para a sua aplicação,
mister
que sejam verificadas as hipóteses previstas no artigo 122 da Lei no 8.069/90, ou seja, quando se tratar de ato infracional cometido
mediante violência ou grave ameaça
[inciso I]; quando houver reiteração no cometimento de outras infrações graves [inciso II]; ou, ainda, por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta [inciso III].

Nota-se, que a prática de ato infracional mediante violência ou grave ameaça respalda o julgador a decidir pela internação do adolescente, como bem pontuou o juiz sentenciante, ao verificar tratar-se de ato infracional análogo ao crime previsto artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal, que apresenta violência à pessoa como elementar do tipo, impondo ao ora apelante a medida extrema.

Neste diapasão, ressalto que a aplicação da medida de internação obedece ao disposto no artigo 121 do ECA.

À propósito, é a jurisprudência do Col. STJ:

“[...] A medida socioeducativa de internação está autorizada nas hipóteses taxativamente previstas no art. 122 do ECA (v. g. HC 291.176/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/8/2014). IV - In casu, resta patente a incidência da hipótese prevista no inciso I do art. 122 do ECA, tendo em vista que o paciente cometeu ato infracional equiparado ao delito de roubo majorado, com grave ameaça contra pessoa (concurso de agentes e uso de arma de fogo). Precedentes. Ordem não conhecida”. (HC 318.853/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 12/06/2015) (negritou-se)

“[...] O Estatuto da Criança e do Adolescente permite a aplicação da medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado quando se tratar de ato infracional praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa. 3. Hipótese em que a medida de internação foi aplicada em face da gravidade concreta da conduta praticada mediante violência e grave ameaça (art. 157, I e II, do Código Penal), enquadrando-se ao disposto no art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 4. Ordem não conhecida”. (HC 304.573/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015) (negritou-se)

No mesmo sentido, precedentes do Pretório Excelso:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 157 § 2o, II, C/C O ART. 71, DO CP). VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 122, I, DO ECA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei 8.069/90) estabelece as hipóteses, taxativas, que autorizam a aplicação da medida socioeducativa de internação, autorizando, em seu inciso I, a aplicação desta medida quando o ato infracional for cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes: HC 97.183, Primeira Turma, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22.05.09 e HC 98.225, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 11.09.09. [...]. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 115489, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 08/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG. 30-10-2013 PUBLIC. 04-11-2013)

No mesmo sentido, e a jurisprudência:

“ Apelação. Estatuto da Criança e do Adolescente. Prática de ato infracional correspondente ao crime de roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso de agentes, por três vezes. Pretensão de mitigação da medida socioeducativa aplicada, sob a alegação de participação de menor importância dos adolescentes nos assaltos. Conjunto probatório que demonstra, ao contrário, a participação ativa e efetiva do adolescente. Adequação, outrossim, da medida socioeducativa de internação aplicada. Crimes cometidos com violência e grave ameaça. Conduta do adolescente que evidencia ausência de senso moral e limites. Necessidade sócio pedagógica que não será atendida com a aplicação de medida em meio aberto. Sentença confirmada. Recurso conhecido e não provido. 1.A internação é a medida adequada a ser aplicada quando a conduta do adolescente amolda-se a alguma das hipóteses do art. 122 do ECA (no caso, em tela, a do inciso I: ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa), e quanto o seu modo de agir envolveu violência e denotou insensibilidade moral, ou seja, absoluta falta de valores. 2. A aplicação de medida em meio aberto, diante de quadros extremos, não tem efeito pedagógico no adolescente que necessita de orientação, da inserção de princípios éticos, de encaminhamento à escola e a cursos profissionalizantes, mas também de disciplina e imposição de limites, além do afastamento do meio inadequado onde está atualmente inserido, junto a grupos de riscos afeitos a condutas ilícitas”. (RECURSO DE APELAÇÃO no 385.143-0, de Cruzeiro do Oeste, Rela. Juíza Conv. Lílian Romero, ac. no 20371 2a Câm. Crim., j. 15/03/2007).

Não destoa do entendimento, o aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL - COMPORTAMENTO ANTISSOCIAL EQUIVALENTE AO CONATUS DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA - REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE - APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO - INSURGIMENTO - PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA - IRRESIGNAÇÃO INACOLHÍVEL - PREVISÃO ESPECÍFICA NO ART. 122, I E II, DO ECA - RECURSO DESPROVIDO. O ato infracional produzido através da vis animo illata, ao lado da significativa prognose de insuficiência de medida intermediária, impõe a internação consoante previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente”.
(Ap 67915/2009, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/08/2009, Publicado no DJE 21/08/2009)

Nesta linha intelectiva, para a necessária compreensão do tema, o fato de que a medida socioeducativa não apresenta caráter retributivo, pois é medida estatal de cunho pedagógico e protetivo, sendo certo que a internação de hoje poderá servir de base para uma existência mais produtiva no aspecto moral, familiar e social, de amanhã.

Destarte, diante dos fatos, visando conferir ao apelante um aperfeiçoamento de sua consciência moral para que possa tomar decisões positivas, mantenho a medida de internação imposta na sentença, porquanto evidenciado que o prazo de reavaliação determinado a cada 06 (seis) meses se apresenta adequado para propiciar as condições favoráveis às reflexões de seus atos.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto em benefício de Robert Gabriel Savala Dutra, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022